Tribunal: TJDFT
Processo: 0723116-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723116-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS D E S P A C H O Os agravantes não litigam sob o pálio da gratuidade de justiça e não consta dos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Assim, intimem-se os agravantes para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo na data em que interposto o recurso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC. Caso não tenha recolhido, efetue o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do agravo, com base no art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021, 15:07:25. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator